Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. REGIME INICIAL. ABERTO. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 215-A, caput, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos.
5. Da análise detida dos depoimentos e das declarações da vítima, percebe-se que, muito embora, não tenham os familiares da vítima presenciado a conduta perpetrada pelo apelante, certo é que do cotejo das narrativas apresentadas em juízo mostra-se claro que: 1) a vítima, assustada, informou a sua mãe o que havia acabado de acontecer e 2) que a vítima ao ver o réu o identificou, quando a polícia militar promoveu a prisão em flagrante.
6. Embora a vítima não tenha sido ouvida perante a autoridade policial, apresentou em juízo, apesar da idade, versão emocionada, consistente, coesa e segura sobre os fatos ocorridos.
7. Não há que se falar, portanto, de absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa do apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante praticou ato libidinoso contra a vítima amoldando-se, assim, à conduta típica do art. 215-A, caput, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e não provido.